Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, I e III, do DL 3.688/41, à pena definitiva de 1 mês e 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.
3. Nas razões recursais, em síntese, o réu/apelante pugna por sua absolvição, diante da fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a minoração da pena e a substituição por restritiva de direitos.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68869087).
III – Questões em discussão.
6. Discute-se a configuração da contravenção penal de perturbação do sossego, sua pena e o regime de cumprimento.
IV – Razões de decidir.
7. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Termo Circunstanciado 40/2023-13aDP (ID 68423266), pela Notícia de Fato 08192.135914/2022-14-MPDFT (ID 68423268), Ofício 944/2024 - IBRAM/PRESI/PROJU (ID 68423340), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, ressai do conjunto probatório que o réu/recorrente, de forma livre e consciente, entre as datas de 30/07/2022 a 30/08/2024, no seu estabelecimento comercial (Bendito Bar), situado preponderantemente em área residencial, promoveu gritaria e algazarra e abusou de instrumentos sonoros e sinais acústicos, inclusive na madrugada, com massiva aglomeração de pessoas, perturbando o sossego da vizinhança, o que foi atestado pelo coerente e coeso acervo probatório alhures discriminado, bastante a conformar o juízo valorativo quanto à tipicidade da contravenção penal do art. 42, I e III, da Lei de Contravenções Penais (DL 3.688/41).
9. Cumpre acentuar que a tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando-se o convívio social harmonioso. Logo, não há de se falar em atipicidade da conduta em relevo ou em deficiência de provas para a condenação penal.
10. Dosimetria. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235).
11. Na origem, a pena-base foi exasperada em 15 dias, pela valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: (i) antecedentes, uma condenação anterior transitada em julgado, não utilizada para fins de reincidência, e (ii) circunstâncias e consequências do crime, “uma vez que uma das informantes relatou que teve que tomar Zolpidem para poder dormir, as demais não conseguiam dormir, sequer assistir à televisão, merecendo maior reprovabilidade”.
12. Nada obstante, afasto, de plano, os vetores da circunstância e consequência do crime, pois, a uma, não há prova efetiva do uso de medicação própria para o sono em virtude da contravenção sub judice, senão o depoimento de uma informante, de valor relativo, em seguida, as circunstâncias e as consequências do crime não superam as normais da contravenção de perturbação de sossego, a qual carrega, em seu íntimo, uma desarmonia no convívio comunitário, com reflexo nas atividades cotidianas.
13. Subsistindo a circunstância de maus-antecedentes, modulo seu aumento para a fração de 1/6 sobre a pena mínima, o que resulta em 3 dias de exasperação, redundando em uma pena-base de 18 dias.
14. Cabível o instituto da continuidade delitiva no particular, dada a reiteração da prática da contravenção penal em voga durante o período de 30/07/2022 a 30/08/2024, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, nos termos do art. 71 do CP. Considerando que a infração foi cometida por diversas vezes, incide a fração máxima de 2/3, o que implica um aumento de 12 dias, vindo a pena definitiva a se concretizar em 30 dias.
15. Por derradeiro, no que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelante.
V – Dispositivo.
16. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para diminuir a pena definitiva para 30 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.